Tribunal: TJES
Processo: 5010769-09.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Ação de declaração de inexistência de subsídio c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora idosa em face da instituição financeira, objetivando a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado não solicitado, a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário e a indenização por danos morais. A parte autora alega que contratou empréstimo consignado, mas passou a sofrer descontos sob a rubrica de pagamento mínimo de fatura, sem jamais ter solicitado, recebido ou utilizado cartão de crédito consignado. Sentença de procedência mantida em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida de cartão de crédito consignado pela consumidora; (ii) definir se é cabível a conversão da operação em empréstimo consignado tradicional;(iii) determinar a forma de restituição dos valores indevidamente descontados; (iv) avaliar a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A instituição financeira não comprova ter sido a consumidora devidamente informada sobre as características do cartão de crédito consignado, em violação ao dever de transparência previsto no inciso III do art. 6º do CDC.

4)
A mera existência de termo de adesão assinado não excluiu a necessidade de comprovação de que o consumidor tinha ciência da natureza e do funcionamento do produto financeiro contratado, sobretudo por se tratar de pessoa idosa e hipervulnerável.

5)
A ausência de extratos bancários ou faturas efetuadas inviabiliza a demonstração de utilização do cartão de crédito, não havendo comprovação de que a consumidora tenha realizado compras ou saques.

6)
O banco não declarou o envio de qualquer notificação ou correspondência informando à parte autora sobre a contratação e os efeitos do cartão consignado, sendo inequívoco o vínculo no fornecimento de informação.

7)
Configurada a prática abusiva e a desvirtuação da modalidade contratual, é cabível a conversão da operação em empréstimo consignado comum, nos moldes originalmente pretendidos pela consumidora.

8)
A restituição dos valores descontados deverá ocorrer na forma dobrada, conforme jurisprudência do STJ, que dispensa a comprovação de má-fé quando demonstrada a violação à boa-fé objetiva.

9)
A possibilidade de descontos mensais em benefício previdenciário, sem ciência ou anuência válida do consumidor, configura abalo à dignidade da pessoa humana e enseja indenização por dano moral, arbitrada em R$ 5.000,00, valor compatível com precedentes firmados em casos análogos.

10)
Inexiste direito à indenização pelos valores eventualmente adiantados pela instituição financeira, sendo lícito ao banco, caso entenda pertinente, buscar recomposição em ação própria, mediante comprovação do repasse efetivo e utilização dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e adequada a consumidora hipervulnerável configura prática abusiva e enseja nulidade do contrato.

2. É cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional quando comprovado o desvirtuamento da modalidade.

3. A restituição dos valores descontados indevidamente deverá ser feita em dobro quando demonstrada a violação à boa-fé objetiva, nos termos do
parágrafo único do
art. 42 do CDC.

4. A imposição de produto financeiro não solicitado, com descontos em benefício previdenciário, caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III; 42, parágrafo único; 51, IV.

Jurisprudência relevante relevante
: TJES, Apelação Cível nº 5004054-52.2024.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 19.02.2025; STJ, REsp nº 1.385.993/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 12.11.2014 (tema repetitivo n. 385).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010769-09.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: VALERIA VALENTIM LOURO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Ação de declaração de inexistência de subsídio c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora idosa em face da instituição financeira, objetivando a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado não solicitado, a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário e a indenização por danos morais. A parte autora alega que contratou empréstimo consignado, mas passou a sofrer descontos sob a rubrica de pagamento mínimo de fatura, sem jamais ter solicitado, recebido ou utilizado cartão de crédito consignado. Sentença de procedência mantida em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida de cartão de crédito consignado pela consumidora; (ii) definir se é cabível a conversão da operação em empréstimo consignado tradicional;(iii) determinar a forma de restituição dos valores indevidamente descontados; (iv) avaliar a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A instituição financeira não logrou comprovar ter sido a consumidora devidamente informada sobre as características do cartão de crédito consignado, em violação ao dever de transparência previsto no inciso III do art. 6º do CDC.

4)
A mera existência de termo de adesão assinado não excluiu a necessidade de comprovação de que o consumidor tinha ciência da natureza e do funcionamento do produto financeiro contratado, sobretudo por se tratar de pessoa idosa e hipervulnerável.

5)
A ausência de extratos bancários ou faturas efetuadas inviabiliza a demonstração de utilização do cartão de crédito, não havendo comprovação de que a consumidora tenha realizado compras ou saques.

6)
O banco não declarou o envio de qualquer notificação ou correspondência informando à parte autora sobre a contratação e os efeitos do cartão consignado, sendo inequívoco o vínculo no fornecimento de informação.

7)
Configurada a prática abusiva e a desvirtuação da modalidade contratual, é cabível a conversão da operação em empréstimo consignado comum, nos moldes originalmente pretendidos pela consumidora.

8)
A restituição dos valores descontados deverá ocorrer na forma dobrada, conforme jurisprudência do STJ, que dispensa a comprovação de má-fé quando demonstrada a violação à boa-fé objetiva.

9)
A possibilidade de descontos mensais em benefício previdenciário, sem ciência ou anuência válida do consumidor, configura abalo à dignidade da pessoa humana e enseja indenização por dano moral, arbitrada em R$ 5.000,00, valor compatível com precedentes firmados em casos análogos.

10)
Inexiste direito à indenização pelos valores eventualmente adiantados pela instituição financeira, sendo lícito ao banco, caso entenda pertinente, buscar recomposição em ação própria, mediante comprovação do repasse efetivo e utilização dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e adequada a consumidora hipervulnerável configura prática abusiva e enseja nulidade do contrato.

2. É cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional quando comprovado o desvirtuamento da modalidade.

3. A restituição dos valores descontados indevidamente deverá ser feita em dobro quando demonstrada a violação à boa-fé objetiva, nos termos do
parágrafo único do
art. 42 do CDC.

4. A imposição de produto financeiro não solicitado, com descontos em benefício previdenciário, caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III; 42, parágrafo único; 51, IV.

Jurisprudência relevante relevante
: TJES, Apelação Cível nº 5004054-52.2024.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 19.02.2025; STJ, REsp nº 1.385.993/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 12.11.2014 (tema repetitivo n. 385).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve ação de declaração de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada pela consumidora apelada em face da instituição financeira recorrente, buscando o reconhecimento da nulidade de contratação de cartão de crédito consignado que nunca firmou, bem como a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário.

A apelada, pessoa idosa e segurada do INSS, alega que contratou empréstimo consignado junto ao banco recorrente, mas, posteriormente, percebeu que estava sendo cobrada indevidamente no benefício previdenciário, sob a rubrica de pagamento mínimo de fatura, caracterizando, assim, contratação de cartão de crédito consignado.

Ademais, afirma que jamais solicitou essa modalidade de crédito, tampouco utilizou o cartão para compras ou saques, e que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira, que teria imposto contrato diverso daquele que foi originalmente pretendido.

Pois bem. Após detida análise do substrato probatório, verifica-se que sentença deve ser mantida integralmente.

Como se sabe, a regularidade da contratação de produtos bancários demanda a observância dos princípios da informação e transparência, insculpidos no inciso III do art. 6º do CDC, os quais impõem ao fornecedor o dever de fornecer ao consumidor esclarecimentos claros e precisos acerca das cláusulas contratuais e da forma de funcionamento da operação financeira contratada.

No caso, as provas documentais produzidas pelo banco recorrente não são suficientemente robustas para comprovar que a apelada tinha plena ciência da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado.

Embora a instituição tenha apresentado termo de adesão assinado, não demonstrou que a consumidora recebeu informações claras e adequadas sobre as condições contratuais, as taxas de juros aplicáveis e o impacto financeiro da reserva de margem consignável.

Além disso, não foram anexados registros que comprovassem o envio de faturas detalhadas à apelada, circunstância que poderia indicar que esta tomou conhecimento da operação e a utilizou de forma consciente.

A documentação acostada aos autos pelo apelante não comprova, de forma inequívoca, a utilização do cartão de crédito consignado pela apelada, e apesar de alegar que a consumidora realizou saques e compras, não há nos autos extratos bancários que confirmem a efetiva utilização do crédito pela recorrida.

Com feito, a simples existência de contrato assinado não afasta a necessidade de o banco demonstrar que forneceu informações transparentes e adequadas sobre o produto contratado, especialmente em se tratando de consumidor hipervulnerável, como é o caso da apelada, pessoa idosa e beneficiária do INSS.

Por fim, a análise da planilha evolutiva da dívida apresentada pelo apelante não corrobora a tese de que houve uso contínuo do crédito disponibilizado, limitando-se o documento apresentado a demonstrar os descontos efetuados no benefício da apelada, sem comprovar que ela tenha efetivamente utilizado o cartão para realizar transações.

Ademais, não há nos autos qualquer correspondência ou notificação enviada à consumidora informando sobre a natureza e a forma de funcionamento da operação contratada.

Nesse contexto, observa-se que o banco recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a anuência da consumidora à contratação do cartão de crédito consignado

Portanto, a sentença de primeiro grau se mostra acertada ao declarar a nulidade do contrato e determinar a conversão da operação para empréstimo consignado, assegurando à parte consumidora a adequação da relação contratual ao que inicialmente pretendera contratar.

Sobre o tema, a jurisprudência deste egrégio Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINALIDADE TÍPICA. DESNATURAÇÃO DO CONTRATO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de nulidade de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais, envolvendo contratação de cartão de crédito consignado que não foi utilizado para finalidade típica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões centrais são: (i) verificar se houve desvirtuamento da modalidade contratual de cartão de crédito consignado; (ii) definir se há cabimento para conversão em empréstimo consignado tradicional e devolução de valores; e (iii) avaliar a existência de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de comprovação de utilização do cartão de crédito para finalidade típica (compras ou pagamentos a prazo) e a inexistência de entrega do cartão físico ao consumidor caracterizam desvirtuamento da modalidade contratual, configurando prática abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC. 4. A conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de juros do mercado, é medida que reequilibra a relação contratual e respeita os direitos do consumidor. 5. Os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos de forma simples para pagamentos efetuados até 30.03.2021 e em dobro para os realizados posteriormente, em conformidade com precedentes do STJ, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. 6. A conduta da instituição financeira ao induzir o consumidor a contratar produto financeiro desvirtuado violou o direito à informação clara e adequada, configurando dano moral passível de indenização, fixada em R$ 5.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. (TJES, Número do processo: 5004054-52.2024.8.08.0011; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 19/fev/2025)

Quanto à tese recursal de impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados, vale lembrar o STJ firmou tese repetitiva no sentido de que a devolução em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC prescinde da comprovação de má-fé, sendo suficiente a demonstração de violação da boa-fé objetiva por parte do fornecedor.

No caso, a ausência de comprovação da utilização do cartão, somada a omissão do banco quanto à entrega de informações claras sobre o produto financeiro contratado, evidencia conduta incompatível com os deveres de lealdade e transparência, em outras palavras, a conduta negligente e reiterada da instituição financeira, que operava desconto mensal em benefício previdenciário com base em contrato cuja natureza não fora esclarecida, caracteriza prática abusiva que, por si só, excluiu a alegação de boa-fé objetiva.

Em relação à indenização por danos morais, a manutenção da condenação do recorrente é medida que se impõe, na medida em que a realização de descontos mensais em benefício previdenciário, sem a ciência ou anuência válida do consumidor, extrapola o mero dissabor cotidiano e ofende diretamente a dignidade da pessoa humana.

O pedido subsidiário de redução do valor arbitrado (R$ 5.000,00) igualmente não merece prosperar, porquanto em conformidade com precedentes do TJES em casos análogos.

Por fim, também não prospera a reivindicação de direito à indenização dos eventualmente valores restituídos com o montante originalmente disponibilizado à apelada.

Isso porque, a devolução dos valores descontados deve ser feita de forma autônoma, cabendo ao banco, se entender devido, propor ação própria para recuperar valores eventualmente adiantados, demonstrando, de forma cabal, a origem e a destinação desses recursos.

Além disso, conforme salientado na sentença, nem sequer há prova robusta de que os valores foram efetivamente utilizados pela parte apelada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso e
a ele

nego

provimento.

Majoro em 5% os honorários sucumbenciais em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05 a 09.05.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Virtual de 05 a 09/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões